Tribunal: TJSP
Processo: 1004356-57.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Banco que não provou que as transações não reconhecidas pelo autor foram realizadas por culpa

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Banco que não provou que as transações não reconhecidas pelo autor foram realizadas por culpa exclusiva deste ou de terceiro – Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, que não podem ser desconsideradas – Réu que não comprovou nenhuma excludente de sua responsabilidade – Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ no REsp no 1.199.782/PR, que seguiu o rito dos recursos repetitivos – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Declaração de inexistência do débito em relação às compras não reconhecidas pelo autor, determinando-se o estorno do valor cobrado e dos encargos legais decorrentes – Efetivo estorno dos valores referentes às compras não reconhecidas pelo autor que deverá ser comprovado pelo réu em sede de cumprimento de sentença – III- Autor que, em decorrência do não pagamento do valor referente às compras por ele não realizadas, teve seu nome indevidamente negativado – Danos morais caracterizados – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$7.000,00, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – IV- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação - Apelos improvidos."